Tribunal: STF
Processo: RE 1537407
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 80, fl. 7):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. CANDIDATO MATRICULADO EM VAGA DESTINADA A NEGROS E PARDOS. REVISÃO E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA APÓS 4 ANOS DE CURSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ZONA DE DÚVIDA. APELO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 85), foram rejeitados (Doc. 102).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 106), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 3º, I a IV; 5º, caput, §§ 1º e 2º; 193; 207, caput; e 208, V, da CF/1988, bem como o entendimento do STF firmado no julgamento da ADC 41, pois nega a possibilidade da instituição de ensino recorrente exercer o controle da veracidade das informações étnico-raciais para fins de acesso as ações afirmativas (Doc. 106, fl. 6).



    Aduz que “o acórdão recorrido incorreu em afronta a diversos dispositivos da Constituição Federal ao não assegurar a validade de norma editalícia que assegura a possibilidade de instituição de mecanismos subsidiários de heteroidentificação para a aferição da veracidade da autodeclaração de candidatos pretos e pardos em processos seletivos para ingresso em cursos de graduação ofertados por instituições federais de ensino superior” (Doc. 106, fl. 4). 



    Afirma que “a sistemática da autodeclaração estabelecida no lei infraconstitucional, por si só, não vinha garantido que os critérios diferenciados de isonomia material fossem direcionados exclusivamente ao público-alvo de pretos e pardos reconhecidos como vulneráveis e aos quais se procurava atribuir as vantagens decorrentes das cotas”. Assim sendo, “as instituições federais de ensino superior passaram a estabelecer mecanismos complementares de heteroidentificação pela via editalícia, a fim de aferir a veracidade da autodeclaração prestada pelos concorrentes às ações afirmativas de acesso ao ensino superior público” (Doc. 106, fl. 5).



    Nessa linha, defende, ainda, que “a possibilidade de estabelecimento de mecanismos subsidiários de heteroidentificação foi expressamente reconhecida em relação à autodeclaração étnico-racial prevista pela Lei nº 12.990/2014 para candidatos beneficiário de ações afirmativas para acesso a cargos efetivos e empregos públicos federais” (Doc. 106, fl. 5). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido reconhecendo a higidez da decisão administrativa de indeferimento da condição de cotista do candidato LEONEL BISMARCK BELO PEREIRA (Doc. 106, fl. 6). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 106, fl. 3):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    No caso presente, a comprovação do requisito de admissibilidade previsto no artigo 102, §3º, da Constituição Federal vigente, e regulamentado pela Lei nº 11.418/2006 (repercussão geral do tema constitucional), se evidencia em duas das hipóteses previstas na norma regulamentadora. Com efeito, a matéria em debate acarreta repercussão geral do ponto de vista jurídico e social. A repercussão jurídica resta evidenciada na medida em que o Tribunal a quo não observou a constitucionalidade do estabelecimento de critérios subsidiários de heteroidentificação para a autodeclaração étnico-racial pelo Edital convocatório, em autonomia didático-científica das Universidades, afrontando as disposições contidas nos arts. 3º, I a IV, 5º, caput e §§ 1º e 2º, 193, 207, caput , e 208, V, todos da Constituição Federal. Há que ser acrescentado, ainda, que a matéria em debate ainda não restou apreciada por esse C. STF, guardião da Constituição, embora tenha sido analisada demanda similar - com premissas jurídicas idênticas - pela ADC 41/DF, por meio da qual se entendeu que, em concursos públicos, " [é] legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". De outro norte, resta evidente, também, a ocorrência de repercussão geral no presente caso por violação à ordem social, já que garantir a integração do recorrido à Universidade Pública significará uma afronta ao direito social de igualdade material de acesso ao ensino público superior gratuito. Por fim, é de rigor ressaltar que a discussão levada a efeito nos presentes autos extrapola os limites subjetivos da lide, já que as conclusões que aqui se chegar podem ser aplicadas em muitos casos semelhantes, ocorrentes diuturnamente no âmbito das muitas universidades públicas brasileiras. Diante destas considerações, o presente recurso extraordinário possui inequívoca repercussão geral e deve ser admitido e remetido ao STF para conhecimento e julgamento.” 



     



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, sobre a validade da autodeclaração de candidato que afirma ser negro ou pardo e a possibilidade de sua objeção pela banca do concurso, assim me pronunciei no voto proferido nos autos da ADC 41 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2017), ajuizada em face da Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas por meio de concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração Pública federal:



    “Não restam dúvidas de que os incisos I, II, III, IV, V, VIII do artigo 37, que se referem a preceitos básicos sobre concursos públicos para a “Administração Pública direita e indireta da União” se refere a todos os Poderes, Instituições e órgãos do poder público. 



    Aplicáveis, tanto o princípio da igualdade, quantos os referidos incisos a todos os poderes e órgãos da União, logicamente, não há como se afastar a incidência da Lei 12.990/14. 



    Um último e importante ponto específico da lei ganha vital importância: a necessidade de previsão efetiva de controle de declarações falsas (art. 2º, § único), após apuração administrativa com respeito às cláusulas do devido processo legal. 



    Esse último elemento talvez deva merecer um enfoque mais verticalizado no presente julgamento, por envolver aspecto extremamente sensível dos modelos de ação afirmativa baseados na raça, que vem a ser o critério de identificação do componente étnico racial. O tema, naturalmente delicado, ganha tônica ainda mais controvertida no Brasil, país com população altamente miscigenada em que o racismo tem justificação eminentemente fenotípica. Em função disso, nem sempre a percepção subjetiva de pertencimento a determinada raça irá coincidir com a existência de sinais fisionômicos evidentes. 



    (...)



    No julgamento da ADPF 186, o voto-condutor proferido pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI apontava para possíveis soluções, considerando aceitáveis tanto aquelas que se bastassem com a autodeclaração, quanto a previsão de modelos mistos, caracterizados por fases de checagem, por heterodeclaração: 



    Em outras palavras, tratando-se da utilização do critério étnico-racial para o ingresso no ensino superior, é preciso analisar ainda se os mecanismos empregados na identificação do componente étnico-racial estão ou não em conformidade com a ordem constitucional. 



    Como se sabe, nesse processo de seleção, as universidades têm utilizado duas formas distintas de identificação, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação (identificação por terceiros). 



    Essa questão foi estudada pela mencionada Daniela Ikawa, nos seguintes termos: 



    A identificação deve ocorrer primariamente pelo próprio indivíduo, no intuito de evitar identificações externas voltadas à discriminação negativa e de fortalecer o reconhecimento da diferença. Contudo, tendo em vista o grau mediano de mestiçagem (por fenótipo) e as incertezas por ela geradas há (...) um grau de consistência entre autoidentificação e identificação por terceiros no patamar de 79% -, essa identificação não precisa ser feita exclusivamente pelo próprio indivíduo. Para se coibir possíveis fraudes na identificação no que se refere à obtenção de benefícios e no intuito de delinear o direito à redistribuição da forma mais estreita possível (...), alguns mecanismos adicionais podem ser utilizados como: (1) a elaboração de formulários com múltiplas questões sobre a raça (para se averiguar a coerência da autoclassificação); (2) o requerimento de declarações assinadas; (3) o uso de entrevistas (...); (4) a exigência de fotos; e (5) a formação de comitês posteriores à autoidentificação pelo candidato. 



    A possibilidade de seleção por comitês é a alternativa mais controversa das apresentadas (...). Essa classificação pode ser aceita respeitadas as seguintes condições: (a) a classificação pelo comitê deve ser feita posteriormente à autoidentificação do candidato como negro (preto ou pardo), para se coibir a predominância de uma classificação por terceiros; (b) o julgamento deve ser realizado por fenótipo e não por ascendência; (c) o grupo de candidatos a concorrer por vagas separadas deve ser composto por todos os que se tiverem classificado por uma banca também (por foto ou entrevista) como pardos ou pretos, nas combinações: pardo-pardo, pardopreto ou preto-preto; (d) o comitê deve ser composto tomando-se em consideração a diversidade de raça, de classe econômica, de orientação sexual e de gênero e deve ter mandatos curtos. 



    Tanto a autoidentificação, quanto a heteroidentificação, ou ambos os sistemas de seleção combinados, desde que observem, o tanto quanto possível, os critérios acima explicitados e jamais deixem de respeitar a dignidade pessoal dos candidatos, são, a meu ver, plenamente aceitáveis do ponto de vista constitucional. 



    Sua Excelência reputou viável, inclusive, a formação de um comitê de avaliação, encarregado de proceder à veracidade das declarações dos candidatos. A meu ver, ao determinar que “Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis” (art. 2º, § único) a Lei 12.990/14 foi categórica ao exigir uma cautela para além da mera autodeclaração, impondo a realização de um procedimento de verificação da idoneidade das afirmações dos candidatos. 



    O que a lei não estabelece – e que pode ensejar alguma disceptação – é como o Poder Público deverá se organizar para constatar e remediar eventuais falsidades. Durante os últimos anos, as universidades que aplicam sistemas de cotas com segmentação racial em seus vestibulares têm adotado as mais diversas fórmulas para evitar fraudes, experiências que certamente poderão ser utilizadas para subsidiar a formação de um padrão a ser aplicado nacionalmente. 



    De qualquer modo, parece fora de dúvida que, para preservar da melhor maneira possível a dignidade dos candidatos, evitando maiores constrangimentos, o ideal é que o processo de verificação da autenticidade da declaração privilegie, inicialmente, registros documentais capazes de corroborar a afirmação dos candidatos. Isso pode ser providenciado pela apresentação de fotografias ou até mesmo por documentos públicos que assinalem sinais étnico-raciais referentes aos candidatos e, também, a seus respectivos genitores. 



    (…)



    Portanto, deve ser oportunizado aos candidatos optantes por concorrer no sistema de vagas reservadas a apresentação de documentos capazes de comprovar a declaração por eles subscritas. Apenas se a análise desses documentos se revelar insuficiente é que deverá ser acionada a alternativa mais invasiva, consistente em convocação para entrevista presencial, em que o candidato poderá ser indagado sobre os elementos que materializam a sua concepção de pertencimento. 



    Diante da necessidade de manter a fidelidade teleológica das ações afirmativas de recorte racial, entendo ser relevante que a Corte estabeleça interpretação conforme à Constituição do art. 2º, § único da Lei 12.990/14, para fixar que (a) é mandatória a realização de fase apuratória da veracidade das declarações dos candidatos interessados em concorrer às vagas reservadas aos negros; e (b) nesse procedimento, deve ser priorizada a avaliação de natureza documental, fundada em fotografias e documentos públicos, figurando a entrevista como opção residual. 



    Ante o exposto, o voto é pela procedência do pedido, declarando a constitucionalidade da Lei 12.990/14, fixando interpretação conforme do seu art. 2º, § único, nos termos acima enunciados.”



    No julgamento do referido precedente paradigma, fixou-se a seguinte tese:



    “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 



    Verifica-se, portanto, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que, podem ser adotados critérios subsidiários de heteroidentificação, dando-se prioridade por meios documentais, devendo-se, sempre garantir o contraditório e a ampla defesa, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    Ressalte-se, ainda, que o entendimento do STF é no sentido de que, sem a comprovação de fraude ou em casos de incerteza, a autodeclaração deve prevalecer. Nesse sentido, o seguinte julgado do Plenário:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de segurança. Cotas raciais. Concurso Público. 



    1. Agravo interno contra decisão que julgou improcedente pedido de suspensão de segurança, mantendo os efeitos de acórdão que autorizou a permanência de candidato que havia sido considerado inapto pela comissão examinadora para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais em concurso público para Promotor de Justiça Substituto, bem como a inclusão de sua pontuação no resultado do concurso.



    2. A decisão impugnada se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se orienta no sentido de que, sem a comprovação de fraude ou em casos de incerteza, a autodeclaração deve prevalecer (ADC 41, sob minha relatoria). A circunstância de o mesmo candidato ter sido reconhecido como negro em outros concursos realizados pela mesma banca não vincula formalmente a conclusão para o certame analisado, mas corrobora a validade de sua autodeclaração.



    3. Não há comprovação objetiva do risco de grave lesão à economia pública. O agravante não demonstrou a existência de outras demandas com discussões similares ao presente caso, limitando-se a afirmar, genericamente, que a decisão teria o potencial de estimular outras ações com o mesmo objeto. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (SS 5662-AgR, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, Dje de 17/5/2024)



    Por oportuno, colhem-se do referido precedente os seguintes trechos do Voto proferido pelo Eminente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, o qual foi acolhido à unanimidade pelos demais membros desta CORTE:



    “5. No caso, entendo que tais requisitos não estão presentes. Tal como constou da decisão agravada, o Ministério Público estadual não demonstra o equívoco em que teria incorrido a ordem impugnada ao considerar válida a autodeclaração do candidato. O acórdão questionado, inclusive, está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar a ADC 41 (sob minha relatoria, j. em 11.05.2017), reconheceu a constitucionalidade e a importância das cotas para negros em concursos públicos. Na ocasião, ressaltei em meu voto os cuidados que a Administração Pública deve ter para questionar a autodeclaração do candidato: 



    É por isso que, ainda que seja necessária a associação da autodeclaração a mecanismos de heteroidentificação, para fins de concorrência pelas vagas reservadas nos termos Lei nº 12.990/2014, é preciso ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato. Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial. 



    6. Assim, apenas quando há comprovação de flagrante fraude o critério da autodeclaração deve ser afastado. Não é o que ocorre no presente caso. Como referido pelo candidato em sua manifestação, o próprio Cebraspe o reconheceu como negro em outros concursos para Promotor de Justiça e Defensor Público, ambos no Estado do Tocantins. Ainda que essa avaliação não vincule formalmente a banca para concursos futuros, constitui elemento que corrobora a validade de sua autodeclaração - que, sem a comprovação de fraude ou em casos de incerteza, deve prevalecer. É necessário que assim seja para evitar que instituições que não estão abertas à diversidade étnica deliberadamente obstruam a nomeação de candidatos negros.”



    Na presente hipótese, conforme se extrai do acórdão recorrido, não foi comprovado pela Instituição de Ensino Superior que tenha sido garantido ao candidato o acesso à ampla defesa e ao contraditório constitucionalmente garantido, inclusive no âmbito administrativo (Doc. 80, fl. 4). Outrossim, o juízo a quo entendeu que, neste caso, trata-se de uma pessoa de pele morena clara com cabelos crespos, sendo factível compreender que descende de pretos/pardos. 



    Dessa forma, a situação situa-se no plano da denominada zona cinzenta, impondo o prestígio a autopercepção do candidato, conforme o entendimento fixado por esta Corte no julgamento da ADC 41 (Doc. 80, fls. 5-6).



    Ao assim decidir o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE. 



    Acresça-se, por fim, que, o ora recorrido era discente ATIVO no curso de ENGENHARIA AGRONÔMICA - campus São Cristóvão, desde 2018. contando até o momento da impetração do Mandado de Segurança com a integralização de 3.510 horas, do total de 3.690 horas exigidas, restando pendentes 3 (três) componentes curriculares obrigatórios (a saber: Estágio, Atividade Complementar e TCC) e a realização do ENADE, conforme comprova o Histórico Escolar anexado (Doc. 14). 



    Adite-se que em 11 de maio de 2023, o Reitor da Universidade Federal de Sergipe conferiu a LEONEL BISMARCK BELO PEREIRA o grau de Bacharel em Engenharia Agronômica, para que ele pudesse gozar de todos os direitos e prerrogativas legais inerentes a sua profissão (Doc. 60).



    Nessa circunstância, considerando o longo transcurso de tempo entre o ingresso na referida instituição de ensino em 2018 e o cancelamento da matrícula do recorrido, bem como a conclusão do curso em 11 de maio de 2023, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade impõem a manutenção do julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente